Tribunal: TJDFT
Processo: 0033150-44.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033150-44.2016.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDA: ILZENY DA PENHA GUEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. A liquidação e o cumprimento de sentença devem guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Assim, os cálculos, fidedignos à sentença, não comportam modificação. A recorrente argumenta que o acórdão recorrido violou o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio (OAB/RJ 74.802) e Ana Luisa F. Pereira de Oliveira (OAB/DF 26.088). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1.022, inciso I, do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que não configura negativa de prestação jurisdicional “quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1586351/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 17/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas Ana Tereza Basílio (OAB/RJ 74.802) e Ana Luisa F. Pereira de Oliveira (OAB/DF 26.088). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015